Tribunal: STM
Processo: 7000095-82.2023.7.01.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS FALSOS JUNTO À ORGANIZAÇÃO MILITAR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR CIVIS. REJEIÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO PARA REDUZIR A PENA.
A Justiça Militar da União (JMU) tem competência para processar e julgar os crimes militares definidos em lei, nos moldes do art. 124 da Constituição Federal. Preliminar que se rejeita à unanimidade.
Declarar falsamente que não responde a inquérito ou processo criminal, como requisito exigido para obtenção e/ou renovação do Certificado de Registro de CAC, configura o crime previsto no artigo 312 do CPM. Restou provado que o Acusado respondia a processo criminal, em desacordo com as declarações fornecidas.
A falsidade ideológica é crime formal e instantâneo, cujos efeitos podem vir a se protrair no tempo, inclusive, a consumação se dá no momento da prática da conduta.
A autoria e a materialidade dos fatos narrados na Denúncia estão plenamente caracterizadas.
Provado o delito, na ausência de excludente de culpa ou de crime, a condenação que se impõe.
Pena calculada com base na condenação pelo crime de falsidade de documento público e não de documento particular, como é a hipótese dos autos. Dosimetria que merece reforma.
Provimento parcial ao recurso defensivo. Maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/03/2025 A
20/03/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000095-82.2023.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: WALACE CARVALHO FERREIRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ARY ARSOLINO BRANDÃO DE OLIVEIRA (OAB RJ156888)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/03/2025, às 13:30, a 20/03/2025, às 18:00, na sequência 8, disponibilizada no DE
de 28/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR MAIORIA, DECIDIU
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DEFENSIVO, PARA REDUZIR A
PENA IMPOSTA PARA 1 (UM) ANO E 9 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO,
MANTENDO ÍNTEGROS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA RECORRIDA.
OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR), MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL E
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA NEGAVAM PROVIMENTO AO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA DO CIVIL WALACE
CARVALHO FERREIRA, E MANTINHAM A SENTENÇA CONDENATÓRIA
RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ VOTO VENCIDO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS

VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000095-82.2023.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: WALACE CARVALHO FERREIRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ARY ARSOLINO BRANDÃO DE OLIVEIRA (OAB RJ156888)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO.
RECURSO DEFENSIVO. ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
FALSOS
JUNTO
À
ORGANIZAÇÃO MILITAR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR CIVIS. REJEIÇÃO.
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO PARA REDUZIR A PENA.
A Justiça Militar da União (JMU) tem competência para processar e julgar os
crimes militares definidos em lei, nos moldes do art. 124 da Constituição
Federal. Preliminar que se rejeita à unanimidade.
Declarar falsamente que não responde a inquérito ou processo criminal, como
requisito exigido para obtenção e/ou renovação do Certificado de Registro de
CAC, configura o crime previsto no artigo 312 do CPM. Restou provado que o
Acusado respondia a processo criminal, em desacordo com as declarações
fornecidas.
A falsidade ideológica é crime formal e instantâneo, cujos efeitos podem vir a
se protrair no tempo, inclusive, a consumação se dá no momento da prática da
conduta.
A autoria e a materialidade dos fatos narrados na Denúncia estão plenamente
caracterizadas.
Provado o delito, na ausência de excludente de culpa ou de crime, a condenação
que se impõe.
Pena calculada com base na condenação pelo crime de falsidade de documento
público e não de documento particular, como é a hipótese dos autos. Dosimetria
que merece reforma.
Provimento parcial ao recurso defensivo. Maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a Presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
7000095-82.2023.7.01.0001
40001369762 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva, de incompetência da
Justiça Militar da União. Em seguida, no mérito, por maioria, em dar provimento parcial ao
apelo defensivo, para reduzir a pena imposta para 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão,
mantendo íntegros os demais termos da Sentença recorrida.

Brasília, 20 de março de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa Constituída contra a
Sentença do Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, que condenou o civil
WALACE CARVALHO FERREIRA à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incurso no art.
312 do Código Penal Militar
1 (APM 7000095-82.2023.7.01.0001/RJ, evento 127).
A Denúncia assim narra a conduta delituosa (IPM
7000889-
40.2022.7.01.0001/RJ, evento 15):
“Segundo consta nos autos do inquérito policial militar, em 2 de outubro de 2019, o cidadão
Walace Carvalho Ferreira, doravante denunciado, foi processado nos autos da ação penal
militar nº 7001333-78.2019.7.01.0001 (IPM nº 7000810-03.2019.7.01.0001), juntada no
documento 2 do evento 12, do presente inquérito policial militar, cuja denúncia foi ofertada
pela prática do crime militar de uso de documento falso, previsto no artigo 315 do Código
Penal Militar, por ter utilizado, na condição de despachante, vários documentos falsos nos
processos administrativos de protocolos nº 1121/2018, 1097/2018, 1097/2018, 1101/2018 e
1114/2018, instaurados perante o Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados da 1ª
Região Militar.
A denúncia foi recebida em 11 de outubro de 2019 e o denunciado citado por edital, tendo
outorgado procuração ao Dr. Ary Arsolino Brandão de Oliveira OAB-RJ nº 156.888, para
realizar sua defesa técnica, em 31 de agosto de 2020, conforme demonstram os documentos
juntados no documento 2 do evento 12.
Em 15 de janeiro de 2020, o denunciado foi novamente processado nesta Justiça
Especializada, nos autos da ação penal militar nº 7000064-67.2020.7.01.0001 (IPM nº
7000609-74.2019.7.01.0001), juntada no documento 3 do evento 12, cuja denúncia também foi
ofertada pela prática do crime militar de uso de documento falso, previsto no artigo 315 do
Código Penal Militar, por ter utilizado, na condição de despachante, vários documentos falsos
no processo administrativo de protocolo 10540/2017, instaurados perante o Serviço de
Fiscalização de Produtos Controlados da 1ª Região Militar.
A denúncia foi recebida em 24 de janeiro de 2020 e a citação do cidadão ocorreu em 22 de
outubro de 2020, conforme documento 2 do evento 12, deste inquérito policial militar.
Ressalte-se que o denunciado foi ouvido nos inquéritos policiais militares nº 7000810-
03.2019.7.01.0001 e 7000609-74.2019.7.01.0001, conforme depoimentos juntados no evento
13.
Verifica-se, portanto, que o denunciado tinha pleno conhecimento dos inquéritos policiais
militares nº 7000810-03.2019.7.01.0001 e 7000609-74.2019.7.01.0001, que apuraram o uso
de documentos falsos por este e que serviram de lastro para a deflagração das ações penais
7000095-82.2023.7.01.0001
40001369762 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

militares nº 7000064-067.2020.7.01.0001 e nº 7001333-78.2019.7.01.0001, nas quais fora
processado perante a Justiça Castrense da União, bem como constam duas investigações em
curso contra si, junto à Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.
Mesmo conhecedor das investigações conduzidas nos inquéritos policiais militares, que
lastrearam a deflagração das ações penais militares supramencionadas, no dia 6 de janeiro de
2020, o denunciado, de forma dolosa, livre, consciente e com vontade de alterar a verdade
sobre fato juridicamente relevante, inseriu a informação falsa na declaração de inexistência
de inquéritos e/ou processos criminais, constante nas fls-28, do documento 1 do evento 1,
afirmando que “não me encontro respondendo a qualquer inquérito policial ou a processo
criminal, tanto no estado de meu município, quanto nos demais entes federativos”, com a
finalidade de renovar seu certificado de registro nº 45.690, junto ao Serviço de Fiscalização
de Produtos Controlados da 1ª Região Militar, gerando o protocolo SFPC/1 nº 004622020,
juntado às fls-13, do documento 1 do evento 1.
No dia 21 de setembro de 2020, o denunciado, de forma dolosa, livre, consciente e com
vontade de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, inseriu nova informação falsa
na declaração de inexistência de inquéritos e/ou processos criminais, constante nas fls-14, do
documento 3 do evento 1, afirmando que “não me encontro respondendo a qualquer inquérito
policial ou a processo criminal, tanto no estado de meu município, quanto nos demais entes
federativos”, com a finalidade de corrigir a data de validade de seu certificado de registro nº
45.690, anteriormente deferido pelo Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados da 1ª
Região Militar, gerando o novo protocolo SFPC/1 nº 0072222020, juntado às fls-47, do
documento 1 do evento 1.
O certificado de registro nº 45.690, juntado às fls-11, do documento 1 do evento 1, foi
concedido pela administração militar e posteriormente anulado ex-officio, na medida em que
o Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados da 1ª Região Militar tomou conhecimento,
pela mídia, da prisão do denunciado e da existência de diversas ações penais contra este.
Assim agindo, o denunciado, de forma dolosa, livre e consciente, inseriu, por duas vezes,
informações falsas em declarações apresentadas ao Serviço de Fiscalização de Produtos
Controlados da 1ª Região Militar, omitindo o fato que estaria respondendo a inquéritos
policiais e ações penais, provocando a emissão de certificado de registro nº 45.690 em
desacordo com a legislação vigente, de modo que o Ministério Público Militar requer a V.
Exa. que receba a presente exordial acusatória, para processar e, ao final, julgar e condenar o
denunciado Walace Carvalho Ferreira como incurso, por duas vezes, nas penas do crime
militar de falsidade ideológica, previsto no artigo 312 c/c 9º, inciso III, alínea “a”, do Código
Penal Militar.
O Ministério Público Militar não tem testemunhas a arrolar”.
Constam nos autos do IPM nº 7000889-40.2022.7.01.0001, dentre outros, os
seguintes documentos: Portaria de Instauração do IPM (evento 1, doc. 1, fls. 7); Certificados
de Registro (evento, doc. 01, fls. 11, 29, 36 e 45); Certidões de Nada Consta (evento 1, doc.
01, fls. 18 a 27); Declaração de Inexistência de Inquéritos Policiais e/ou Processos
Criminais (evento 1, doc. 01, fl. 28); Lista com 4 registros em nome de WALACE
CARVALHO FERREIRA (evento 1, doc. 03, fl. 26); Sentença do Juízo da 1ª Auditoria da 1ª
CJM, condenando o Réu pelo delito previsto no art. 315 do CPM (evento 1, doc. 04, fls. 19 a
25); Relatório do IPM (evento 1, doc. 04, fls. 26/27); Solução do IPM (evento 1, doc. 04, fls.
31/32); Folha de Antecedentes Criminais do Acusado (evento 14, doc. 01); Depoimentos
prestados nos IPM nº 7000609-74.2019.7.01.0001 e 7000810-03.2018.7.01.0001, referentes
às Ações Penais Militares nº 700064-67.2020.7.01.0001 e 7001333-79.2019.7.01.0001,
respectivamente (evento 13, docs. 02 e 03); Cópia das denúncias, decisões de recebimento de
7000095-82.2023.7.01.0001
40001369762 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

denúncias, citações, certidões e procurações constantes nas ações penais nº 70001333-
78.2019.7.01.0001 e 7000609-74.2019.7.01.0001, em que o então Acusado figurou como
réu (evento 12, docs. 2 e 3).
A Denúncia foi oferecida em 15/12/2022, sendo recebida em 20/01/2023
(eventos 15 e 18).
O Acusado foi devidamente citado no dia 13/02/2023, ocasião em que informou
possuir advogado particular constituído (evento 7, doc. 1, da APM).
O Ministério Público Militar não arrolou testemunhas (evento 15, doc. 5).
Em audiência realizada no dia 25/04/2023, foi ouvida a testemunha arrolada
pela Defesa, Cel R1 Leonardo de Mendonça Silva.
Na sequência, procedeu-se à qualificação e interrogatório do Acusado
WALACE CARVALHO FERREIRA , que fez uso de seu direito constitucional ao silêncio
(evento 45, doc. 1, da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público Militar não requereu
diligências.
A Defesa, por sua vez, requereu a expedição de ofício ao Serviço de
Fiscalização de Produtos Controlados da 1ª Região Militar do Exército Brasileiro (EB), para
que o referido Setor informasse: a data da suspensão do Certificado de Registro do Acusado;
a data do cancelamento do seu Certificado de Registro; o período em que a validade do
Certificado ficou prorrogada automaticamente, em razão do COVID-19; se é possível alterar
a redação contida na declaração de idoneidade (documento obrigatório para a concessão /
revalidação de CR) ou se é documento com texto pronto; a juntada da Portaria do EB onde
constam as referências acerca de idoneidade para obtenção de CR (evento 44, doc. 01).
As diligências foram cumpridas conforme eventos 50 e 53.
Nas Alegações Escritas, o Ministério Público Militar pugnou pela procedência
do pedido formulado na Denúncia, condenando-se o Acusado WALACE CARVALHO
FERREIRA como incurso no art. 312 c/c art. 9º, inciso III, alínea “a”, do Código Penal
Militar (evento 66, doc. 1, da APM).
Em Alegações Escritas, a Defesa alegou, preliminarmente, a incompetência da
Justiça Militar da União, por trata-se de civil, argumentando que a configuração do crime
militar exige necessariamente o elemento subjetivo específico, consistente na vontade livre e
consciente de atingir bens jurídicos associados às funções e instituições militares. Requereu,
também, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. No mérito, pugnou pela
improcedência da denúncia, por ausência de provas (evento 69, doc. 1, da APM).
A Defesa juntou, ainda, a PORTARIA Nº 28 - COLOG, DE 14 DE MARÇO DE
2017. EB: 64474.001474/2017-31, que dispõe sobre normatização administrativa de
atividades de colecionamento, tiro desportivo e caça que envolvam a utilização de Produtos
Controlados pelo Exército-PCE (evento 69, doc. 2, da APM).
7000095-82.2023.7.01.0001
40001369762 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Foi convertido o julgamento em diligência, nos termos do art. 296 do CPPM
2,
para determinar à Secretária que providenciasse a juntada aos autos da FAC atualizada do
Acusado, contendo especialmente as informações sobre o andamento dos processos penais
militares APM 7001333-79.2019.7.01.0001 e APM 700064-67.2020.7.01.0001, além de
cópias completas das Sentenças proferidas nas respectivas ações penais (evento 94, doc. 1, da
APM).
Em resposta, foram juntadas aos autos as referidas Sentenças (evento 97, docs.
1 e 2, da APM).
Após, o Juízo converteu o julgamento em diligência, solicitando a atualização
da situação de anotações criminais no âmbito desta Justiça Especializada (evento 109, doc. 1,
da APM).
Em cumprimento, foram certificadas as anotações criminais (evento 110, doc. 1,
da APM).
Em Sentença proferida no dia 03/09/2024, o Juiz Federal da Justiça Militar da
4ª Auditoria da 1ª CJM rejeitou as preliminares defensivas e, no mérito, condenou o Civil
WALACE CARVALHO FERREIRA à pena de 03 (três) anos de reclusão, como incurso nas
sanções do art. 312 do Código Penal Militar, sem direito ao sursis, com o regime semiaberto
para início de cumprimento de pena e com o direito de apelar em liberdade (evento 127, doc.
1, da APM).
Inconformada, a Defesa Constituída interpôs o presente Recurso de Apelação
(evento 135, doc. 1, da APM).
Em suas Razões, preliminarmente, requer o reconhecimento da incompetência
da Justiça Militar da União para processar e julgar o feito, por tratar-se de Réu civil. No
mérito, aduz que não está presente o elemento subjetivo do tipo e que a conduta do Acusado é
atípica. Alega que a declaração firmada pelo réu não é suficiente para configurar o delito.
Subsidiariamente, requer: “A diminuição da pena arbitrada para o patamar
mínimo, ou, caso haja entendimento do colegiado, para pena não superior a 2 anos, e, assim,
o regime da pena inicial ser alterado, com clara substituição da pena.” (evento 141, doc. 1,
da APM).
Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar requer o não provimento do
Apelo Defensivo, mantendo-se a Sentença recorrida (evento 144, doc. 1, da APM).
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo ilustre
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Alexandre Consensi, opina pelo conhecimento e
pelo desprovimento do Apelo defensivo (Apelação 7000095-82.2023.7.01.0001/STM, evento
8, doc. 1).
É o Relatório.

7000095-82.2023.7.01.0001
40001369762 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa Constituída contra a
Sentença do Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, que condenou o civil
WALACE CARVALHO FERREIRA à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incurso no art.
312 do Código Penal Militar.
DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO PARA PROCESSAR E JULGAR CIVIS
A Defesa Constituída requer o reconhecimento da incompetência da Justiça
Militar da União para processar e julgar o feito, por trata-se de réu civil.
Não assiste razão à Defesa.
A Justiça Militar da União (JMU) tem competência para processar e julgar os
crimes militares definidos em lei, nos moldes do art. 124 da Constituição Federal.
Tal competência não está restrita ao julgamento dos membros das Forças
Armadas (art. 142 do CF), mas também para julgamento de crimes cometidos por civis que
atentem contra a esfera militar.
Nesse sentido, a fim de alocar determinado fato como crime militar, deve-se
aferir a subsunção do comportamento do agente, militar ou civil, ainda que em tempo de paz,
ao preceito primário incriminador consubstanciado nos tipos penais definidos em lei (CPM).
Logo, utiliza-se o critério ratione materiae e ratione legis para aferição da competência penal
da Justiça Militar da União.
Veja-se o entendimento nesse sentido do Egrégio Supremo Tribunal Federal:
Ementa: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL MILITAR E
PENAL MILITAR. DESACATO COMETIDO POR CIVIL EM LUGAR SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR CONTRA MILITAR EM SITUAÇÃO DE ATIVIDADE. ART. 299
DO CÓDIGO PENAL MILITAR E ART. 9°, III, b, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA PENAL MILITAR DA UNIÃO. ORDEM
DENEGADA. I - A competência penal da Justiça Castrense não se limita, apenas, aos
integrantes das Forças Armadas, nem se define, por isso mesmo, ratione personae. É
aferível, objetivamente, a partir da subsunção do comportamento do agente, de qualquer
agente, mesmo o civil, ainda que em tempo de paz, ao preceito primário incriminador
consubstanciado nos tipos penais definidos no Código Penal Militar. (HC 109.544-MC, Rel.
Min. Celso de Mello, Segunda Turma). II - As provas encartadas nos autos revelam que as
agressões verbais praticadas pela acusada, em lugar sujeito à administração militar, tiveram
como alvo militares da ativa, que se encontravam no pleno exercício de suas funções (art. 9°,
III, b, do CPM). III - Competência da Justiça Penal Militar da União para o julgamento do
caso. Precedente. IV - Ordem de habeas corpus denegada.
(HC 135607, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 26-10-2016,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-253 DIVULG 28-11-2016 PUBLIC 29-11-2016) (Grifo
nosso).
7000095-82.2023.7.01.0001
40001369762 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Constituição Federal incumbe à lei a atribuição de definição dos crimes
militares, o que é feito nos artigos 9º e 10 do Código Penal Militar (Decreto-Lei nº 1.001, de
21 de outubro de 1969), prevendo, respectivamente, os crimes militares em tempo de paz e os
crimes militares em tempo de guerra.
No que concerne à previsão de aplicabilidade da legislação castrense ao civil,
em tempo de paz, o art. 9º, inciso III, do CPM dispõe o seguinte:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as
instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como
os do inciso II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar;
b) em lugar sujeito à administração militar, contra militar da ativa ou contra servidor público
das instituições militares ou da Justiça Militar, no exercício de função inerente ao seu
cargo; (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)
c) contra militar em formatura, ou durante o período de prontidão, vigilância, observação,
exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras;
d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de
natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem
pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim, ou em
obediência a determinação legal superior.
§ 1o Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por
militares contra civil, serão da competência do Tribunal do Júri. (Redação dada pela Lei nº
13.491, de 2017)
§ 2º Os crimes militares de que trata este artigo, incluídos os previstos na legislação penal,
nos termos do inciso II do caput deste artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por
militares das Forças Armadas contra civil, serão da competência da Justiça Militar da União,
se praticados no contexto: (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)
I – do cumprimento de atribuições que lhes forem estabelecidas pelo Presidente da República
ou pelo Ministro de Estado da Defesa; (Incluído pela Lei nº 13.491, de 2017)
II – de ação que envolva a segurança de instituição militar ou de missão militar, mesmo que
não beligerante; ou (Incluído pela Lei nº 13.491, de 2017)
III – de atividade de natureza militar, de operação de paz, de garantia da lei e da ordem ou de
atribuição subsidiária, realizadas em conformidade com o disposto no art. 142 da
Constituição Federal e na forma dos seguintes diplomas legais: (Incluído pela Lei nº
13.491, de 2017)
a) Lei no 7.565, de 19 de dezembro de 1986 - Código Brasileiro de Aeronáutica; (Incluída
pela Lei nº 13.491, de 2017)
b) Lei Complementar no 97, de 9 de junho de 1999; (Incluída pela Lei nº 13.491, de
2017)
c) Decreto-Lei no 1.002, de 21 de outubro de 1969 - Código de Processo Penal Militar; e
(Incluída pela Lei nº 13.491, de 2017)
7000095-82.2023.7.01.0001
40001369762 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

d) Lei no 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral. (Incluída pela Lei nº 13.491,
de 2017)
§ 3º (VETADO) (Incluído pela Lei nº 14.688, de 2023)
Nota-se que, em perfeita harmonia com a Constituição Federal, o Código Penal
Militar prevê as hipóteses em que se considera crime militar cometido pelo civil, a ser
processado e julgado na Justiça Militar da União.
Nessa senda, depreende-se do referido Código que o civil que afronta a ordem
administrativa militar (art. 9º, III, “a”, do CPM), em fato considerado como crime, deve ser
processado e julgado pela Justiça Especializada Castrense, sob pena de afronta aos Princípios
da Legalidade e do Juiz Natural.
Acerca dessa temática, a fim de reafirmar a competência da Justiça Militar em
tais casos, importante destacar que a Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018, alterou a Lei
de Organização da Justiça Militar (Lei nº 8.457/1992), atribuindo ao Juiz Federal da Justiça
Militar, monocraticamente, a competência para processar e julgar o civil pelo cometimento de
crime militar, nos casos dos incisos I e III do art. 9º do Código Penal Militar.
Por opção legislativa, a jurisdição permanece na Justiça Militar, passando
apenas a competência para processar e julgar o civil ao Juiz Federal da Justiça Militar, de
forma monocrática, sem submissão aos Conselhos colegiados.
O Código Penal Militar prevê os crimes de falsificação de documento, inserção
de informações falsas e de uso de documento falso nos artigos 311, 312 e 315,
respectivamente, in litteris:
Falsificação de documento
Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou alterar
documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo documento particular,
reclusão, até cinco anos.
Agravação da pena
§ 1º A pena é agravada se o agente é oficial ou exerce função em repartição militar.
Documento por equiparação
§ 2º Equipara-se a documento, para os efeitos penais, o disco fonográfico ou a fita ou fio de
aparelho eletromagnético a que se incorpore declaração destinada à prova de fato
juridicamente relevante.
Falsidade ideológica
Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou
nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante,
desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
7000095-82.2023.7.01.0001
40001369762 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos, se o
documento é particular.
...
Uso de documento falso
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que se
referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
Quanto à afetação da esfera militar, insta pontuar que o Exército Brasileiro, no
âmbito da fiscalização de produtos controlados, possui atribuição legalmente estabelecida
pelos arts. 9º, 23 e 24 do Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/03):
Art. 9º Compete ao Ministério da Justiça a autorização do porte de arma para os responsáveis
pela segurança de cidadãos estrangeiros em visita ou sediados no Brasil e, ao Comando do
Exército, nos termos do regulamento desta Lei, o registro e a concessão de porte de trânsito de
arma de fogo para colecionadores, atiradores e caçadores e de representantes estrangeiros em
competição internacional oficial de tiro realizada no território nacional.
Art. 23. A classificação legal, técnica e geral bem como a definição das armas de fogo e
demais produtos controlados, de usos proibidos, restritos, permitidos ou obsoletos e de valor
histórico serão disciplinadas em ato do chefe do Poder Executivo Federal, mediante proposta
do Comando do Exército. (Redação dada pela Lei nº 11.706, de 2008)
...
Art. 24. Excetuadas as atribuições a que se refere o art. 2º desta Lei, compete ao Comando do
Exército autorizar e fiscalizar a produção, exportação, importação, desembaraço alfandegário
e o comércio de armas de fogo e demais produtos controlados, inclusive o registro e o porte de
trânsito de arma de fogo de colecionadores, atiradores e caçadores.
Logo, a conduta do civil, que apresenta documento falso ao Exército Brasileiro
em processo para obtenção ou renovação de Certificado de Registro de CAC (Colecionador,
Atirador Desportivo e Caçador), atinge a lisura da atividade por ele realizada no âmbito do
serviço de concessão ou renovação de certificado de CAC.
Em outros termos, o serviço de concessão ou renovação de certificado de CAC
foi realizado pelo Exército, nos moldes da lei, atribuição que ficou ameaçada pela conduta
criminosa praticada pelo imputado.
A conduta perpetrada pelo imputado ofendeu diretamente a ordem
administrativa militar, o funcionamento e a respeitabilidade da instituição, ante os prejuízos à
fé pública por risco à lisura dos cadastros mantidos e pelos documentos emitidos pela
Instituição Militar, comprometendo a segurança e a atividade fiscalizatória promovidas pelo
Exército Brasileiro.
Há perfeita subsunção do fato ao tipo penal previstos na norma penal castrense,
o qual afronta diretamente a ordem administrativa militar, de modo a atrair a competência da
Justiça Militar da União, nos termos do art. 9º, III, alínea “a”, do CPM.
7000095-82.2023.7.01.0001
40001369762 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com a intenção de instruir processo de renovação de Registro de Certificado de
CAC no âmbito da Administração Militar, o civil apresentou declarações falsas.
Com efeito, resta configurada a prática de crime previsto no Código Penal
Militar, de modo a justificar a competência da Justiça castrense, porquanto o suposto fato
atinge, de forma direta, a Administração Militar, a ordem administrativa militar, bem como a
regularidade das funções desenvolvidas pelo Exército Brasileiro.
Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados desta Corte:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA
JMU. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO Nº 36 DA SÚMULA VINCULANTE.
SUPOSTA APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE FALSA PARA
CONCESSÃO DE CAC. CONDUTA PERPETRADA POR CIVIL. PREJUÍZO À
ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. ADEQUAÇÃO DO ART. 9º, INCISO III, DO CPM.
COMPETÊNCIA DA JMU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME.
O agente civil protocolou requerimento de concessão de Certificado de Registro de Arma de
Fogo na categoria colecionador, atirador e caçador (CAC), instruído com declaração de
idoneidade afirmando não responder a inquérito policial ou processo criminal, contudo
possuía condenação definitiva por delito de porte ilegal de arma de fogo.
Arguiu o Ministério Público Militar a incompetência dessa Justiça Especializada, trazendo à
colação a Súmula Vinculante nº 36 e entendimentos pretorianos que vislumbrou aplicáveis à
questão, no sentido de caber à Justiça Comum Estadual o processamento e julgamento do
feito.
Aduziu que, embora o documento com informação inverídica tenha sido apresentado à
Unidade Militar, não houve afronta a bem jurídico tipicamente associado à função de natureza
castrense para embasar o processamento e julgamento do feito perante a JMU, pois afastada
estaria a incidência da hipótese do art. 9º, inciso III, do CPM.
No entanto, a conduta foi perpetrada contra a ordem administrativa militar, atentando
diretamente contra a segurança e a atividade fiscalizatória promovidas pelo Exército
Brasileiro.
Assiste, portanto, razão ao Decisum monocrático da Juíza Federal da Justiça Militar que
rejeitou a Exceção de Incompetência oposta pelo Parquet Milicien, firmando a competência
da Justiça Militar da União para processamento e julgamento do feito.
Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO nº 7000287-79.2022.7.00.0000. Relatora: Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 10/08/2022, Data de Publicação:
11/10/2022) (Grifos nossos).
EMENTA: HABEAS CORPUS. FALSIDADE. CRIME MILITAR. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. O Paciente fez uso de certidão
falsa de antecedentes e firmou, ainda, declarações mendazes perante o Serviço de
Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC/2), 'a fim de instruir requerimento para
renovação de certificado de registro de atirador/colecionador de armamentos. A Constituição
Federal atribui à União a competência para autorizar e fiscalizar a produção e o comércio
de material bélico (artigo 31, inciso VI). No contexto dessa competência, o Comando do
Exército exerce atividades diversas de fiscalização e de controle de material bélico,
destacadamente daqueles que se distinguem como de emprego militar e, portanto, de uso
restrito das Forças Armadas (Lei Complementar nº 97/1999, Lei nº 10.826/2003, Decreto nº
7000095-82.2023.7.01.0001
40001369762 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3.665/2000 e Decreto nº 5.123/2004, que regulamenta a Lei nº 10.826/2003). À luz dessa
resumida definição de competência, não é difícil concluir que essas atividades de
fiscalização e de controle de material bélico - repita-se: notadamente de uso restrito -
enquadram-se no espectro da destinação constitucional das Forças Armadas, conforme
definido no artigo 142 da Carta Magna. In casu, os atos praticados pelo Paciente tinham
como objeto a obtenção de um certificado de atirador/colecionador de produtos de uso
controlado, cuja fiscalização é de responsabilidade do Comando do Exército, sendo certo,
pois, que em jogo se encontravam a eficiência e a eficácia dessas atividades vinculadas à
destinação constitucional dessa Força, o que, de per si, atrai a competência da Justiça
Militar, nos termos do artigo 124 da Constituição Federal e do artigo 9º, inciso III, alínea
'a', do Código Penal Militar. Ordem denegada. Decisão unânime. (Habeas Corpus nº 178-
34.2015.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Julgada em
15/9/2015.) (Grifos nossos).
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. ART. 312 DO CPM. ART. 12 DA LEI
Nº 10.826/2003. COMPETÊNCIA. CERTIFICADO DE REGISTRO (CR). DECLARAÇÃO
FALSA. COMPETÊNCIA DA JMU. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE CIVIL PELO JUIZ
TOGADO. ART. 9º, INCISO III, ALÍNEA “A” DO CPM. CRIME CONTRA A ORDEM
ADMINISTRATIVA MILITAR. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 36
DO STF. DECLARAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO;
PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DECISÃO POR
MAIORIA. Segundo o art. 124 da Constituição Federal, compete à Justiça Militar da União o
julgamento dos crimes militares previstos em Lei. O art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457 de
1992 define que caberá ao Juiz Federal da JMU julgar, monocraticamente, os casos em que os
civis sejam réus em conjunto ou não com militares. O art. 9º, inciso III, alínea “a”, do CPM
define que infrações cometidas por civis contra a ordem administrativa castrense são crimes
militares. Afirmação falsa em documento de Declaração de Idoneidade para fins de
revalidação do Certificado de Registro ofende a ordem administrativa militar, uma vez que é
perante o Exército Brasileiro que ocorre todo o processo e a apresentação de documentos
para que o interessado consiga o Registro. Afastada a aplicação da Súmula Vinculante nº 36
do STF, tendo em vista que seu inteiro teor trata de casos em que o civil falsifica documento ou
utiliza documento falso para conseguir a CIR (Caderneta de Inscrição e Registro) e a CHA
(Carteira de Habilitação de Amador), os quais possuem natureza diferente do CR (Certificado
de Registro). O CR é documento que afeta atividade primordial do Exército Brasileiro, qual
seja, o serviço de fiscalização de produtos controlados. Os crimes de falsidade ideológica e
posse irregular de arma de fogo de uso permitido, por estarem conexos, devem ser julgados
perante esta Justiça Castrense. Recurso ministerial provido. Competência da Justiça Militar
da União. Decisão por unanimidade. Recebimento da Denúncia. Decisão por Maioria.
(Superior
Tribunal
Militar.
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO
nº
7000055-
96.2024.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento:
05/09/2024, Data de Publicação: 07/10/2024).
Nessa mesma linha de entendimento, há precedente do Supremo Tribunal
Federal:
Habeas corpus. Penal Militar. Competência. Apresentação à Administração Militar de
caderneta de instrução e registro com averbação de cursos jamais realizados, bem como dos
certificados correspondentes - sabendo-os falsos -, com o propósito de obter ascensão de
categoria na carreira de aquaviário. Crime militar caracterizado. Competência da Justiça
Militar. Ordem denegada. 1. O crime em comento, classificado como crime militar em sentido
impróprio, pois previsto tanto na legislação castrense (art. 315 do CPM), quanto na legislação
penal comum (art. 304 do CP), tem por objeto jurídico tutelado ofendido a própria fé pública
das instituições militares. 2. A competência da Justiça Militar emerge quando se verifica que
ocorreu o uso de documento público verdadeiro, perante instituição militar, pretendendo-se
a averbação de falsas habilitações específicas de aquaviário, visando à ascensão de grau,
averbação essa de exclusiva competência da Marinha. O dano, em potencial e real, sofrido
pela Força se consubstancia na quebra de sua credibilidade perante a sociedade, pois, ao
7000095-82.2023.7.01.0001
40001369762 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

emitir, mediante artifício engendrado pelo paciente, uma habilitação atestando capacidades
que, na realidade, o civil não detém, a Administração Militar compromete a própria lisura dos
cadastros por ela mantidos. 3. Ordem denegada. (HC 113477, Relator: DIAS TOFFOLI,
Primeira Turma, julgado em 11-09-2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 03-
10-2012 PUBLIC 04-10-2012). (Grifos nossos).
Dessa forma, a preliminar não merece ser acolhida.
Isto posto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de incompetência da Justiça
Militar da União.

MÉRITO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa Constituída contra a
Sentença do Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, que condenou o civil
WALACE CARVALHO FERREIRA à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incurso no art.
312 do Código Penal Militar.
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
devendo, por tais razões, ser conhecido.
Conforme se depreende dos autos, o Acusado teria feito declarações falsas de
que não estava respondendo a inquérito ou processo criminal, requisito esse exigido para
obtenção e/ou renovação do Certificado de Registro de CAC. O falso foi descoberto pelo
Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército (SFPC), após recebimento de
Ofício da Polícia Civil do Rio de Janeiro, por meio do qual solicitava esclarecer se o Acusado
encontrava-se regularmente registrado como CAC e, caso a resposta fosse afirmativa, que
enviasse cópia do registro.
Naquela oportunidade, a Administração Militar determinou a instauração de
Inquérito Policial Militar, de modo a apurar o fato em apreço, considerando a existência de
processos criminais tramitando na Justiça Militar da União que iam de encontro à declaração
do Acusado quanto à inexistência de processos criminais em que figurava como investigado,
objetivando a renovação do Certificado de Registro (CR) do CAC (Evento 1, INIC1 , fls. 8)
Com efeito, restou comprovado, ao final, que o Acusado inseriu informação
contrária à que deveria constar no procedimento para renovação de Certificado de Registro de
Colecionador, Atirador e Caçador nº 45.690, com o intuito de alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante, em especial o preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº
10.826/03 e Portaria nº 150 - COLOG, de 5 de dezembro de 2019, quais sejam, a
comprovação da idoneidade para fins de registro de arma de fogo em órgão competente e de
concessão de registro para o exercício das atividades de colecionamento, tiro desportivo e
caça, por meio da declaração de não estar respondendo a inquérito policial ou a processo
criminal.
A materialidade restou inconteste.
7000095-82.2023.7.01.0001
40001369762 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nos autos do IPM (Evento 1, INIC1, às fls. 28), constam duas Declarações
assinadas pelo Acusado quanto à inexistência de Inquéritos Policiais Militares e/ou Processos
Criminais. A primeira, datada de 6 de janeiro de 2020, com o objetivo de renovar seu
Certificado de Registro nº 45.690, junto ao Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados
da 1ª Região Militar. A segunda Declaração, datada de 21 de setembro de 2020 (Evento 1,
INIC1, fls. 28, e INQ3, as fl. 14), foi feita a fim de corrigir a data de validade de seu
Certificado de Registro nº 45.690, anteriormente deferido pelo Serviço de Fiscalização de
Produtos Controlados da 1ª Região Militar e obtido com base na primeira declaração,
gerando o novo protocolo SFPC/1 nº 0072222020. Elas têm os seguintes teores,
respectivamente:
EU, WALACE CARVALHO FERREIRA, BRASILEIRO, NATURAL DO RIO DE JANEIRO,
NASCIDO EM 15/10/1973, FILHO DE DILMAR DE CAMPOS FERREIRA e ESTHER
ANGELA CARVALHO FERREIRA, COMERCIANTE, CASADO, RESIDENTE À RUA JOSÉ
LOPES, N° 140 FT, CORDOVIL, CEP.: 21.215-430, RIO DE JANEIRO – RJ, PORTADOR DA
CARTEIRA DE IDENTIDADE N° 08.626.576-6 DICRJ, EXPEDIDA EM 01/07/2019, E CPF
nº. 013.874.587-01, DECLARO, PARA FINS DE OBTENÇÃO/RENOVAÇÃO DO
CERTIFICADO DE REGISTRO DE ATIRADOR DESPORTIVO, PERANTE O
MINISIÉRIO DO EXÉRCITO, NOS TERMOS DA LEI n° 7.115 DE 29 DE AGOSTO DE
1983 E DA PORTARIA N° 150 - COLOG, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2019, SOB AS
PENAS DA LEI, QUE NÃO ME ENCONTRO RESPONDENDO A QUALQUER
INQUÉRITO POLICIAL OU A PROCESSO CRIMINAL, TANTO NO ESTADO DE MEU
MUNICÍPIO, QUANTO NOS DEMAIS ENTES FEDERATIVOS.
POR SER FIEL EXPRESSÃO DA VERDADE, FIRMO O PRESENTE. (grifo nosso).

EU, WALACE CARVALHO FERREIRA, BRASILEIRO, NATURAL DO RIO DE JANEIRO,
NASCIDO EM 15/10/1973, FILHO DE DILMAR DE CAMPOS FERREIRA e ESTHER
ANGELA CARVALHO FERREIRA, COMERCIANTE, CASADO, RESIDENTE À RUA JOSÉ
LOPES, N° 140 FT, CORDOVEL, CEP.: 21.215-430, RIO DE JANEIRO - RJ, PORTADOR DA
CARTEIRA DE IDENTIDADE N° 08.626.576-6 DICRJ, EXPEDIDA EM 01/07/2019, E CPF
nº. 013.974.587-01, DECLARO, PARA FINS DE OBTENÇÃO/RENOVAÇÃO DO
CERTIFICADO DE REGISTRO DE ATIRADOR DESPORTIVO, PERANTE O
MINISTÉRIO DO EXÉRCITO, NOS TERMOS DA LEI n° 7.115 DE 29 DE AGOSTO DE
1983 E DA PORTARIA N ° 150 - COLOG, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2019, SOB AS
PENAS DA LEI, QUE NÃO ME ENCONTRO RESPONDENDO A QUALQUER
INQUÉRITO POLICIAL OU A PROCESSO CRIMINAL, TANTO NO ESTADO DE MEU
MUNICÍPIO, QUANTO NOS DEMAIS ENTES FEDERATIVOS. POR SER FIEL
EXPRESSÃO DA VERDADE, FIRMO O PRESENTE. (grifo nosso).
Como já relatado, após diligências por parte da autoridade militar, nos autos do
IPM restou provado que o Acusado respondia a processo criminal, em desacordo com as
declarações fornecidas. Destaca-se, ainda, que os referidos processos tramitaram nesta Justiça
Castrense e que resultaram em condenações do Acusado, conforme se depreende do
acompanhamento processual em apreço:
Ação Penal Militar º 700064-67.2020.7.01.0001, referente ao IPM 7000609-
74.2019.7.01.0001, autuadas respectivamente em 24/1/2020 e 13/5/2019 e nesta Egrégia
Corte sob o número 7000888-22.2021.7.00.0000, por meio da qual o Réu foi condenado à
pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão em 15/6/2022. Insatisfeito, interpôs
Embargos de Declaração autuado sob o número 7000557-06.2022.7.00.0000, tendo sido
julgado parcialmente procedente em, 6/10/2022, para, tão somente, reconhecer-se o
7000095-82.2023.7.01.0001
40001369762 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

prequestionamento da matéria constitucional. O Recurso Extraordinário foi autuado sob o
número 7000759-80.2022.7.00.0000, que, por sua vez, não foi admitido em 15/2/2023 por
este Tribunal, e, ao final, foi interposto Agravo da decisão que o inadmitiu, tendo o Supremo
Tribunal Federal igualmente inadmitido o recurso em 3/4/2023, com trânsito em julgado da
decisão em 18 de abril de 2023.
Ação Penal Militar nº 7001333-79.2019.7.01.0001, referente ao IPM 7000810-
03.2018.7.01.0001, autuadas, respectivamente, em 14/10/2019 e 23/10/2018 e, nesta Corte,
autuada sob o nº 7000506-92.2022.7.00.0000/RJ, tendo, na oportunidade, sido julgada nesta
Egrégia Corte em 16/2/2023, mantendo-se a condenação de primeira instância, como incurso
no art. 315 c/c o art. 79, por três vezes, ambos do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano
e 2 (dois) meses de reclusão, na forma do art. 58 do CPM, com o regime prisional
inicialmente aberto e com o direito de apelar em liberdade. Cabe ressaltar que o Acusado
interpôs Embargos Infringentes e de Nulidade, autuado sob o número 7000234-
64.2023.7.00.0000, tendo sido julgado em 24/8/2023, mantendo-se a condenação. Ainda não
satisfeito, interpôs Recurso Extraordinário, autuado sob o número
7001011-
49.2023.7.00.0000, tendo sido inadmitido em 5/1/2024, com trânsito em julgado em
18/6/2024, nos autos do Agravo da decisão que não deu prosseguimento ao Recurso
Extraordinário (Evento 1, INQ4 , fls. 18 a 25).
Verifica-se, portanto, que, na data da apresentação das declarações perante a
Administração Militar, ele já respondia a Ação Penal nesta Justiça Militar.
Desse modo, a conduta do Acusado foi ao encontro da figura típica prevista
no art. 312 do CPM, na modalidade "inserir" declaração diversa da que deveria constar, no
procedimento para renovação de Certificado de Registro de Colecionador, Atirador e Caçador
(CAC), objetivando alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
A falsidade ideológica foi revelada no instante em que a Administração Militar
teve conhecimento da existência de investigações criminais em curso, importando, a conduta
delituosa, em dano à ordem administrativa militar.
A autoria, de igual modo, restou comprovada nos autos.
Em Juízo, a testemunha de Defesa, Cel R1 LEONARDO DE MENDONÇA
SILVA alegou que o Certificado de Registro do Acusado havia sido renovado e que a
investigação teria ocorrido justamente em razão do procedimento de renovação. Ainda,
ressaltou que, após a renovação, por meio de auditoria, o SFPC1 constatou que o Acusado
havia anexado declarações negativas de antecedentes, sendo que possuía antecedentes, que,
inclusive, respaldaram a instauração do Inquérito Policial Militar (Evento 42, VIDEO2 e
VIDEO3, da APM nº 7000095-82.2023.7.01.0001).
O Acusado, em Juízo, fez uso do direito constitucional ao silêncio, nada
alegando em sua defesa (Evento 42, VIDEO1, da APM nº 7000095-82.2023.7.01.0001).
Pela conjunção dos elementos fático-probatórios antes assentados, é inviável a
acolhida do pleito absolutório com fundamento de ausência de dolo. Os autos registram que o
Acusado resolveu, de maneira livre e consciente, agir em contrariedade ao ordenamento
7000095-82.2023.7.01.0001
40001369762 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

jurídico, tendo, para além de qualquer dúvida razoável, inserido informações inverídicas em
documento particular entregue à Administração Militar, infringindo, assim, o comando
inserto no art. 312 do referido Códex.
Não restam dúvidas quanto à plena consciência do Réu de que se encontrava
respondendo a Ação Criminal no âmbito da Justiça Castrense. Assim, não poderia, para efeito
de revalidação do CAC, afirmar o contrário. Tratava-se de uma declaração formal perante um
órgão público militar e de condição necessária para obter a renovação, e disso o Réu tinha
conhecimento.
O dolo restou evidenciado, não comportando qualquer dúvida a respeito do
proceder do Acusado.
Consta nos autos que já havia ocorrido contato de Oficial de Justiça para fins de
citação do Acusado na APM nº 70001333-78.2019.7.01.0001 e envio do respectivo mandado,
em 24 de outubro de 2019 (Evento 9, CERT1), tendo o Réu entrado em contato com o
Servidor por meio do telefone (21) 96438-2995, informando que se encontrava em uma
viagem com a família em Conservatória, distrito do Município de Valença/RJ, com previsão
de retorno somente para dia 8 de novembro daquele ano, não indicando endereço onde
pudesse encontrá-lo após o seu retorno ao Rio de Janeiro, e disse que entraria em contato por
telefone novamente, para fins de recebimento do mandado de citação.
Só após sucessivos procedimentos de localização do Acusado, ele se manifestou
nos autos do processo, por meio do seu Advogado, em 31 de agosto de 2020. Apesar de a
primeira declaração ter sido assinada em 6 de janeiro de 2020, a segunda foi em 21 de
setembro de 2020.
Vê-se, portanto, que o Acusado tinha pleno conhecimento dos fatos que
pesavam contra si. Além dessas, outras constatações também foram muito bem pontuadas na
Sentença a quo:
“... No aspecto subjetivo da conduta, restou demonstrado que o réu tinha pleno
conhecimento da existência dos referidos inquéritos/processos contra si (evento 13 do IPM
7000889-40.2022.7.01.0001), já que as datas das inquirições nos inquéritos que deram
origem às ações penais militares ocorreram em 2018.
Apesar de ter sido ouvido na condição de testemunha no âmbito dos inquéritos policiais, sem
indiciamento formal, conforme registrado nas diligências juntadas no evento 13 do IPM
7000889-40.2022.7.01.0001, houve contato do Oficial de Justiça para fins de citação e envio
do mandado, em 24/10/2019, registrado nos autos da Ação Penal Militar nº 70001333-
78.2019.7.01.0001, conforme muito bem alegou o Ministério Público Militar nas alegações
escritas. Portanto, em data muito anterior à primeira declaração falsamente formulada
(06/01/20), o acusado Wallace já tinha total ciência de que seria citado nos autos da referida
ação penal, independente do recebimento do mandado. Como não foi possível localizar
novamente o então denunciado, foi determinada a citação editalícia.
Assim, independente da citação por edital ter se efetivado somente em agosto de 2020, é
certo que em outubro de 2019 o réu já tinha total confirmação de que, pelo menos, parte
das apurações nos inquéritos policiais deram causa à ação penal militar citada.
Neste caso, ao emitir a primeira declaração falsa, o acusado laborou, no mínimo, com dolo
eventual, vez que não se importava com o resultado jurídico da conduta, qual seja, incidir
em falsidade ideológica perante o Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados da 1ª
7000095-82.2023.7.01.0001
40001369762 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Região Militar o (SFPC/1ª RM) ...” (grifos nossos).
Assim, a conduta do Acusado amoldou-se, com perfeição, à figura normativa
inserta no art. 312 do CPM, sendo certo que, ao final, os autos da instrução processual
permitiram concluir que as informações por ele apresentadas à OM eram inverídicas e que
disso tinha pleno conhecimento.
A Defesa alega a invalidade ou ineficácia do procedimento administrativo para
a renovação do CR, justificando que a documentação fornecida pelo Serviço de Fiscalização
de Produtos Controlados da 1ª Região Militar do Exército Brasileiro demonstra a atipicidade
de sua conduta.
Entretanto, eventual vício no procedimento administrativo - que não restou
demonstrado -, deveria ser arguido no próprio processo administrativo de renovação do CR, e
não após o delito de falsidade consumado.
Alega, ainda a Defesa, que, como o Réu se encontrava com a prorrogação da
CR ativa em decorrência da Covid 19, não haveria a necessidade de requerer a sua
revalidação.
E, ainda, que responder a inquéritos ou ações penais sem o trânsito em julgado
não poderia prejudicá-lo, considerando o princípio do Estado de Inocência.
Aqui também não lhe assiste razão.
Independente de estar válido ou não o Registro anterior, o que se discute, no
caso, é a apresentação de falsa declaração à Administração Militar nos autos de um
procedimento administrativo. E, considerando a previsão normatizada para o referido
procedimento, que não exige declaração de trânsito em julgado, mas apenas de não estar
respondendo a inquérito ou processo, não cabe alegar o estado de inocência.
Outrossim, é sabido que o falso ideológico é crime formal e instantâneo, cujos
efeitos podem vir a se protrair no tempo, inclusive, a consumação se dá no momento da
prática da conduta. Nesse sentido, o julgamento da Revisão Criminal nº 5.233/DF, da
Relatoria do eminente Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA:
REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, CPP. CONDENAÇÃO POR FALSIDADE IDEOLÓGICA
(ART. 299, CP) (...). CRIME INSTANTÂNEO CONSUMADO (...). PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA QUE SE RECONHECE.
(...)
2. A falsidade ideológica é crime formal e instantâneo, cujos efeitos podem vir a se protrair
no tempo. A despeito dos efeitos que possam, ou não, vir a gerar, ela se consuma no
momento em que é praticada a conduta. Precedentes. (...). (RvCr 5.233/DF, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO. Julgado em 13/05/2020,
Publicado em 25/05/2020). (grifo nosso).
Dessa forma, o fato atentou contra a Administração Militar em sua fé pública,
independente dos efeitos concretos que viesse a causar. Nesse ponto a Sentença também
pontuou:
7000095-82.2023.7.01.0001
40001369762 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“A Defesa também discute e argumenta sobre o preenchimento dos requisitos do procedimento
administrativo: “que, o denunciado não preencheu os requisitos da falta de idoneidade posto
que não responde a inquérito policial, processo criminal ou condenação por crime doloso,
tentado ou consumado, contra a vida, contra o patrimônio com violência ou grave ameaça à
pessoa, tráfico de drogas, associação criminosa, organização criminosa, ação de grupos
armados contra a ordem constitucional, posse e porte ilegal de arma de fogo, inafiançável, e
hediondo.”
Como já mencionado, se o mérito administrativo não é objeto de análise e há uma falsa
declaração comprovada, o crime estará consumado, independentemente do suposto
preenchimento dos requisitos de idoneidade.
... Argumenta a Defesa que declaração é meio ilegítimo de prova, ao dizer: “De toda sorte,
entendemos, que tal documento (PARTICULAR) NÃO SERVE para configurar o delito, posto
que é um documento que não produz a prova requerida pelo EB, posto ser apenas uma
declaração, ao passo que as certidões são o instrumento hábil para a prova em desfavor do
denunciado, e, estavam com o devido nada consta, naquela ocasião”.
Ainda que as certidões sejam o documento exigido por lei (art 3º e 4º), a citada Portaria do
COLOG disciplinou a forma de renovação. Como não se discute neste processo criminal a
forma ou o mérito do procedimento administrativo, a questão de fundo se torna irrelevante.
Quando o requerente anuiu ao preenchimento da informação na forma prevista ou sugerida
pela administração, ao deixar de impugnar sobre a pretensa invalidade do procedimento
administrativo pelas vias legais, se vinculou à necessidade de preenchê-la na sua
integralidade e com a devida veracidade.
De outra forma, qualquer pessoa poderia se proteger de processos criminais e cometer crimes
de falsidade em procedimentos supostamente viciados. Assim, após a descoberta do falso,
bastaria alegar um suposto vício administrativo prévio, seja formal ou material, para se
isentar de responsabilidade penal.
Portanto, o que se espera é uma alegação tempestiva acerca do vício nas vias adequadas. A
declaração falsa, mesmo em um procedimento com previsão irregular, ilegal ou
inconstitucional, não pode ser utilizada como escudo para a prática de crimes.
... Por fim, invoca a Defesa que “Ademais, de acordo com reiterada jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, a existência de inquérito policiais ou de ações penas em
andamento não geram maus antecedentes, por força do princípio constitucional da presunção
da inocência (art. 5º inc. LVII, CF)” “estar respondendo a inquéritos ou mesmo ações penais
sem trânsito em julgado em nada poderia prejudicar o denunciado, tendo em conta o princípio
do Estado de Inocência”
O princípio do Estado de Inocência, no caso, também seria matéria a ser alegada no mérito
administrativo para a renovação do documento, e não após o cometimento do crime de
falsidade...”.
Assim, não há como atender ao pleito defensivo de absolvição.
Não obstante, a dosimetria da pena merece reforma.
É da Sentença:
“...
3. DA DOSIMETRIA DA PENA
7000095-82.2023.7.01.0001
40001369762 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A análise se dará pelo sistema trifásico.
Conforme preceito secundário do art. 312, c/c o art. 58, ambos do CPM, a pena é de 1 (um) a
5 (cinco) anos de reclusão, para o caso de documento público.
Na primeira fase, três circunstâncias judiciais derivadas do art. 69 do CPM são
desfavoráveis, justificando o acréscimo da pena-base em 24 (vinte e quatro) meses, devido
aos maus antecedentes, ao acentuado grau de culpabilidade e à extensão do dano jurídico.
Verifique-se.
a) Destaque-se, de antemão, que o réu possui outras condenações com trânsito em julgado em
2023, nos autos da APM 7000064-67.2020.7.01.0001 e APM 7001634-25.2019.7.01.0001, por
fatos cometidos em 2018 e 2017, respectivamente, ambos com processos de execução em
andamento, além dos autos APM 7001333-78.2019.7.01.0001, por fato cometido em
2017, com trânsito em julgado em junho de 2024.
Considerando que o réu praticou o crime deste processo em 2020, não pode ser considerado
reincidente, vez que não cometeu novo crime, depois de transitar em julgado sentença que o
tenha condenado por crime anterior (art 71 do CPM). Por outro lado, referidas condenações
por crimes anteriores podem configurar maus antecedentes no seu conjunto, nos termos de
consolidada jurisprudência do STJ:
...
b) Conforme já analisado na tipicidade, houve crime único, com duplos atos de falsidade,
sendo um para revalidação do CR (06/01/20) e outro para retificação de informação
(21/09/20), sobre o mesmo Certificado de Registro nº 45.690. Neste sentido, a reprovabilidade
da conduta também deve ser maior, em proporção ao elevado grau de culpabilidade, já que
houve oportunidade de uma ação corretiva e em conformidade ao Direito, mas o réu laborou
em sentido diverso, ao reiterar a falsidade, justamente para assegurar a prática da ilicitude e
seu máximo exaurimento.
c) Por fim, a extensão do dano jurídico é aferida pela potencialidade do prejuízo para a fé
pública e para terceiros, já que se trata de crime de perigo. O fato atenta de forma mais
grave contra a administração militar justamente porque afeta os serviços de fiscalização de
produtos controlados. Como já destacado acima, se trata de atribuição ligada, direta ou
indiretamente, à precípua missão de Defesa Nacional, ao proporcionar o controle de armas e
munições em território nacional, área sensível e com forte impacto na segurança pública.
Desse modo, com acréscimo de 24 (vinte e quatro) meses, proporcional ao intervalo de pena
previsto no tipo penal, a pena inicial deve ser fixada no patamar de 03 (três) anos de
reclusão, que se torna definitiva, dada a ausência de agravantes, atenuantes, majorantes ou
minorantes, nas segunda e terceira fases.
4. DOS CONSECTÁRIOS DA PENA
Veda-se ao sentenciado o benefício da suspensão condicional da execução da pena, pela
ausência de requisitos subjetivos, na forma dos incisos I e II, do art. 84 do Código Penal
Militar.
Como se verifica, o sentenciado foi condenado por outros três crimes de mesma natureza, com
pena privativa de liberdade e trânsito em julgado, consoante eventos 97 e 101. Ademais, como
já analisado, as circunstâncias desfavoráveis demonstram que o sentenciado não deve se
beneficiar do instituto, com vistas a assegurar as finalidades retributiva, preventiva e
repressiva da pena.
7000095-82.2023.7.01.0001
40001369762 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Referida pena deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, na forma do artigo 33,
§3º, cc art. 59, III, ambos do Código Penal Brasileiro, e na forma do enunciado da Súmula
719 do STF.
A jurisprudência mais atualizada sobre o tema orienta que a definição do regime inicial do
cumprimento de pena não está necessariamente atrelada ao quantum da reprimenda imposta e
que o julgador está autorizado a fixar regime mais severo que o recomendado nas alíneas do
§2º do art. 33 do Código, desde que o faça mediante fundamentação expressa e concreta.
Nesse passo, apesar de ser tecnicamente primário, as circunstâncias desfavoráveis do art. 69
do CPM, já fundamentadas, não indicam regime inicial mais brando em face do grau de
culpabilidade demonstrado, tornando-se adequado ao perfil do sentenciado iniciar a pena em
regime semiaberto. Nesse sentido, cita-se precente do STJ:
"[...] Apesar do quantum da pena imposta ser inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a
presença de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação do regime inicial mais
gravoso e obsta a substituição das penas, nos termos do art. 33, §§ 2.º e 3.º, c. c. os arts. 59 e
44, inciso III, todos do Código Penal. 5. Agravo regimental improvido." (AgRg no AREsp
1.737.521/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado
em 15/06/2021, DJe 21/06/2021; sem grifos no original.)
O acusado faz jus, também, ao direito de apelar em liberdade, previsto no art. 527 do CPPM,
uma vez que preenche os requisitos legais exigidos...”
Como se verifica do trecho transcrito, a pena foi calculada com base na
condenação pelo crime de falsidade de documento público e não de documento particular,
como é a hipótese dos autos.
Passa-se, portanto, à nova dosimetria, tão somente para corrigir o quantum
da pena aplicada na Sentença recorrida.
Na primeira fase, foram reconhecidas pelo Juízo a quo três circunstâncias
judiciais negativas, quais sejam, os maus antecedentes, o acentuado grau de culpabilidade e a
extensão do dano, que devem ser mantidas.
Dessa forma, como no art. 69 do CPM constam 8 (oito) circunstâncias
judiciais, deve ser aplicado o aumento da pena-base na fração correspondente a 1/8 (um
oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável, calculada com base na diferença entre o
mínimo e o máximo da pena abstratamente cominada ao delito.
Tratando-se de documento particular, essa diferença é de 24 (vinte e quatro)
meses, pois o mínimo da pena é 1 (um) ano e o máximo 3 (três) anos de reclusão, o que
totaliza 3 (três) meses para cada uma, resultando a pena-base em 1 (um) ano e 9 (nove) meses
de reclusão, tornada definitiva à mingua de agravantes ou atenuantes e de causas de aumento
ou diminuição de pena.
Devem ser mantidos os demais termos da Sentença recorrida, em virtude dos
bem elaborados fundamentos expostos naquele decisum.
Isto posto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de incompetência da Justiça
Militar da União suscitada pela Defesa e, no mérito, dou provimento parcial ao apelo
defensivo para reduzir a pena imposta a 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, mantendo
íntegros os demais termos da Sentença recorrida.
7000095-82.2023.7.01.0001
40001369762 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369762v5 e do código CRC 1902138b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 02/04/2025, às 17:08:19
1. Falsidade ideológicaArt. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele
inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação
ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço
militar:Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos, se o documento é particular.
2. Ônus da prova. Determinação de diligênciaArt. 296. O ônus da prova compete a quem alegar o fato, mas o juiz poderá,
no curso da instrução criminal ou antes de proferir sentença, determinar, de ofício, diligências para dirimir dúvida sobre
ponto relevante. Realizada a diligência, sobre ela serão ouvidas as partes, para dizerem nos autos, dentro em quarenta e
oito horas, contadas da intimação, por despacho do juiz.
7000095-82.2023.7.01.0001
40001369762 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000095-82.2023.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: WALACE CARVALHO FERREIRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ARY ARSOLINO BRANDÃO DE OLIVEIRA (OAB RJ156888)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
VOTO VENCIDO
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para rejeitar a
preliminar de incompetência da Justiça Militar da União, suscitada pela defesa.
No entanto, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, votei para negar
provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do civil WALACE CARVALHO
FERREIRA e manter a sentença condenatória recorrida, pelos motivos que passo a expor.
1. Preliminar
1.1. Incompetência da Justiça Militar da União (JMU) para julgar civil
A defesa argui, preliminarmente, a incompetência da JMU para julgar civil,
alega que "(...) o cometimento do delito militar por agente civil em tempo de paz se dá em
caráter excepcional. Ora, no caso dos autos, é flagrante a incompetência absoluta da justiça
militar para processar e julgar o civil, ora denunciado".
Acrescenta que "(...), é forçoso reconhecer que a suposta apresentação de
declaração/documento falso não configura crime de competência da Justiça Militar da
União, na medida em que o citado falsum não atenta contra a Administração ou o Serviço
Militar, conforme exige o tipo penal do art. 312 do CPM".
Registro, inicialmente, que a Constituição Federal, em seu art. 124, fixou a
competência da JMU em relação ao processamento e ao julgamento dos crimes militares
definidos em lei, como se pode observar:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da
Justiça Militar.
Pelo que se pode depreender desse dispositivo da Lei Maior, o legislador
constituinte, além de fixar a competência da JMU, assentou o critério de competência em
razão da matéria (ratione legis), delegando ao legislador ordinário o estabelecimento dos
crimes militares e de suas condicionantes em lei infraconstitucional.
De acordo com o tal critério, é considerado crime militar todo aquele com
previsão expressa no Código Penal Militar, bem como na legislação comum, considerando a
norma de extensão inserida no art. 9º, II, da Lei Penal Militar, pela Lei nº 13.491/2017.
7000095-82.2023.7.01.0001
40001369771 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa seara, distinguem-se, ainda, os crimes que só militares podem cometer –
crimes propriamente militares –, dos demais, nos quais civis também podem figurar como
agentes, ou seja, há os delitos impropriamente militares, que podem ser cometidos tanto por
civil quanto por militar, que também atrairão, em qualquer caso, a competência da JMU.
Segundo a doutrina, no que se refere aos crimes propriamente militares, a
qualidade de militar, ao tempo do crime, é essencial e elementar do tipo penal, pois somente o
militar pode cometer tais delitos, a exemplo dos crimes de deserção, de abandono de posto,
etc.
Por sua vez, os delitos impropriamente militares, com é o caso do art. 312 do
Código Penal Militar (CPM), podem ser cometidos tanto por civil quanto por militar, como é
o caso dos autos.
Neste contexto, o art. 312 do CPM não prevê a necessidade de o agente ser
militar ou civil. O dispositivo criminaliza aquele indivíduo que realiza a inserção em
documento de declaração falsa ou diversa da que deve ser escrita, ou seja, que não
corresponde à verdade ou diferente da que deveria constar.
Assim, a JMU, diferentemente da Justiça Militar Estadual, possui competência
para julgamento de civis que praticam crime militar, não havendo que se falar em nulidade do
feito, tampouco em remessa à Justiça Comum, pois não houve qualquer atentado contra o
postulado constitucional do juiz natural.
E justamente por isso é que o Supremo Tribunal Federal (STF), em 10/11/2023,
ao julgar o RHC 142.608, firmou o entendimento de que a atribuição constitucional da
competência penal da JMU não se limita aos integrantes das Forças Armadas, pois não é
estabelecida em razão da pessoa que comete o delito, mas em razão do tema, reafirmando a
competência da JMU no julgamento de civil por crime militar em tempo de paz.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de incompetência da
Justiça Militar para julgar civil, por falta de amparo legal.
2. Mérito
2.1 Objeto do recurso
A Defensoria Pública da União interpôs recurso de apelação contra a sentença
monocrática proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da União da 1ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que condenou o civil WALACE CARVALHO
FERREIRA à pena de 3 anos de reclusão, como incurso nas sanções previstas no art. 312 do
CPM, com o regime prisional inicialmente aberto, o direito de apelar em liberdade e o
benefício do sursis pelo prazo de 2 anos.
Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante em razão da
atipicidade da conduta e/ou por ausência de dolo.
Subsidiariamente, pugna pela diminuição da pena para o patamar mínimo, com
a alteração do regime de cumprimento e com substituição da pena.
7000095-82.2023.7.01.0001
40001369771 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2.2 Razões de decidir
Consta nos autos que, em 6/1/2023, buscando renovar seu Certificado de
Registro nº 45.690, junto ao Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados da 1ª Região
Militar, e 21/9/2023, com a finalidade de corrigir a data de validade de seu Certificado de
Registro
nº
45.690,
anteriormente
deferido,
o
civil
WALACE
CARVALHO
FERREIRA inseriu a informação falsa na declaração de inexistência de inquéritos e/ou
processos criminais, em processo de Certificado de Registro de Colecionador, Atirador e
Caçador, sendo que respondia nesta Justiça, por mais de uma vez, em tese, pela prática do
delito de uso de documento falso, previsto no art. 315 do CPM.
Nota-se dos autos que a materialidade do delito é inconteste, já que os
Inquéritos Policiais Militares foram instaurados anteriormente à declaração de inexistência de
inquéritos e/ou processos criminais para renovação do Certificado de Registro de
Colecionador, Atirador e Caçador.
Cumpre registrar que o apelante respondia aos seguintes processos na Justiça
Castrense: ação penal militar n.º 700064-67.2020.7.01.0001, referente ao inquérito penal
militar n.º 7000609-74.2019.7.01.0001; e ação penal militar n.º 7001333-79.2019.7.01.0001,
referente ao inquérito penal militar n.º 7000810-03.2018.7.01.0001.
Quanto à autoria delitiva, cabe pontuar que a despeito de o apelante, por
orientação da defesa, ter exercido o direito de permanecer em silêncio em juízo, quando da
audiência de qualificação e interrogatório, não há dúvidas de que foi ele o autor do fato, tanto
é que esse tema sequer é objeto de discussão nestes autos.
No tocante aos depoimentos judiciais das testemunhas arroladas pela defesa,
quanto às circunstâncias do delito, cabe destacar os seguintes trechos:
O Coronel Leonardo de Mendonça Silva declarou que, na época da
investigação, o Certificado de Registro do apelante havia sido renovado e que a investigação
foi toda relativa a esse procedimento. Destacou que, após a renovação, em auditoria do
Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados, foi verificado que, apesar de o Sr. Walace
ter anexado declarações negativas de antecedentes, ele tinha antecedentes criminais.
Disse que não tem lembrança sobre renovação automática dos Certificados de
Registros, à época, muito menos se o apelante estava nessa condição. Informou que se ateve
ao fato de verificar o procedimento da renovação, no qual foram apresentados documentos
que, colocados à prova, se revelaram insubsistentes.
Pontuou que, à época do inquérito policial militar, conferiu os itens e
documentos relacionados ao processo de renovação do Certificado de Registro, sendo
imprescindível não apresentar antecedentes criminais. Frisou que a juntada da declaração
seria obrigatória para a renovação do Certificado de Registro.
Cumpre ressaltar que não há nada nos autos que possa desabonar tal declaração
prestada em Juízo, com a observância do compromisso legal e diante das partes.
Portanto, devidamente demonstradas a autoria e a materialidade delitivas.
7000095-82.2023.7.01.0001
40001369771 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A conduta ilícita atribuída pelo Ministério Público Militar (MPM) ao apelante
está descrita no art. 312 do CPM.
Falsidade ideológica
“Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou
nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante,
desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos, se o
documento é particular.”
O delito de falsidade ideológica é crime formal, que se perfaz com a prática do núcleo do tipo,
bem assim, no momento em que o agente insere em um documento declaração falsa ou diversa
da que devia constar, com desígnio de criar ou alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante, e apresenta à Administração Militar.
O vício da falsidade ideológica recai sobre as declarações que o documento
deveria ter, ou seja, sobre o conteúdo. No documento ideologicamente falso, não existem
rasuras ou emendas, pois, sob o aspecto material, trata-se de documento absolutamente
verdadeiro; porém, com ideia falsa sobre a realidade.
Dessa forma, o documento não possui uma falsidade evidente, pois sua forma é
autêntica. No entanto, o sujeito ativo, ao fornecer os dados falsos, consegue ludibriar o
sujeito passivo que recebe a declaração, com o objetivo de prejudicar direito, criar obrigação
ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
Considerando as provas produzidas, verifica-se que o apelante, apesar de ter
conhecimento de que respondia a dois inquéritos policiais militares, firmou a declaração a
fim de alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante.
Cumpre destacar trecho da sentença que evidencia a clara ciência do apelante
quanto à sua situação de ilegalidade para renovação de seu Certificado de Registro de
Colecionador, Atirador e Caçador junto ao Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados:
Remanesce claro que houve um dano à ordem administrativa militar, aqui materializada pelos
serviço do SFPF/1ª RM, que foi induzido ao erro quanto aos requisitos para o deferimento
do requerimento de renovação do CR de CAC, exarado em 31/1/2020.
No aspecto subjetivo da conduta, restou demonstrado que o réu tinha pleno conhecimento da
existência dos referidos inquéritos/processos contra si (evento 13 do IPM 7000889-
40.2022.7.01.0001), já que as datas das inquirições nos inquéritos que deram origem às
ações penais militares ocorreram em 2018. (Grifos nossos.)
Ora, se o apelante foi inquirido nos inquéritos policiais militares, em 2018, ano
anterior à declaração em comento, como não tinha conhecimento de que respondia a
inquéritos nessa Justiça Especializada?
O crime de falsidade ideológica não admite conduta culposa, sendo essencial
para conformação do dolo o agir voluntário, com desígnio de criar ou alterar a verdade sobre
o fato juridicamente relevante que cause prejuízo à administração militar.
7000095-82.2023.7.01.0001
40001369771 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cabe pontuar que, por mais de uma vez, o apelante agiu com a vontade livre e
consciente de inserir declaração falsa para renovar seu Certificado de Registro.
Portanto, o apelante, sabedor de que estava em situação irregular, assumiu o
risco ao declarar idoneidade por meio da inexistência de inquéritos policiais ou de ações
penais em andamento em seu nome, para lograr habilitação para renovação do Certificado de
Registro de Colecionador, Atirador e Caçador.
Destaca-se, quanto à questão em apreço, os seguintes julgados desta Corte:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ERRO DE FATO. ART. 36
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
NÃO
RECONHECIMENTO.
NATUREZA
DO
DOCUMENTO. PARTICULAR. ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. INALTERADA.
USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA.
CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. NÃO ACOLHIMENTO. PROVIMENTO
PARCIAL DO APELO DEFENSIVO. UNANIMIDADE. O delito de falsidade ideológica
descrito no art. 312 do Código Penal Militar configura-se com a inserção em documento de
declaração falsa ou diversa da que deve ser escrita, ou seja, que não corresponde à verdade
ou diferente da que deveria constar. Como os objetos das condutas descritas no art. 312 do
referido Códex Castrense devem ser declarações relevantes a constar em documentos públicos
ou particulares, o elemento subjetivo do tipo é o dolo consistente na vontade de prejudicar
direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. O erro de
fato previsto no art. 36 do Código Penal Militar evidencia-se com o erro escusável, que se
presume quando qualquer outra pessoa, com a devida cautela e nas mesmas circunstâncias,
pudesse vir a praticar ação idêntica à do autor, hipótese que não se verifica nos presentes
autos. Vale dizer que o erro de fato incide quando o agente supõe a existência de uma
excludente de ilicitude. Segundo a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios, documento
particular é aquele que não se enquadra na definição de público, isto é, não emanado de
funcionário público ou, ainda que o seja, sem preencher as formalidades legais. Assim, o
documento público, emitido por funcionário sem competência para tanto, por exemplo, pode
equiparar-se ao particular. Embora reconhecendo como de natureza particular o documento
falsificado ideologicamente pelo Réu, considerando que a pena mínima cominada para o
delito em testilha é de 1 (um) ano de reclusão, seja para o caso de documento público ou
particular, não será necessária nova dosimetria da pena, devendo ser mantida a fixada em
primeira instância. Consoante a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios, o delito de uso de
documento falso previsto no art. 315 do Código Penal Militar se consuma com o emprego do
documento falso para a finalidade a que é destinado o verdadeiro pelo qual ele se passa,
sendo necessário o seu uso efetivo. Vale dizer que para a configuração do delito em testilha,
basta a simples utilização do documento como se ele fosse autêntico, desde que o fato atente
contra a administração. Para a análise dos maus antecedentes pelo Juízo a quo, foram
levadas em consideração as condutas delitivas perpetradas pelo apelante antes da prática
delituosa consumada no caso em exame, porém, somente em relação àquelas cujo trânsito em
julgado ocorreu anteriormente à Sentença prolatada em primeiro grau. Autoria, materialidade
e culpabilidade comprovadas. Apelo defensivo parcialmente provido. Decisão por
unanimidade.” (STM. APELAÇÃO nº 7000690-19.2020.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS
VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 6/5/2021, Data de Publicação: 14/5/2021). (Grifos
nossos.); e
“EMENTA: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE
NULIDADE. TIPIFICAÇÃO. FALSO MATERIAL. MATÉRIA IMBRICADA NO MÉRITO. NÃO
CONHECIMENTO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
FALSIDADE
MATERIAL.
NÃO
COMPROVAÇÃO. ART. 314 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CRIME PRÓPRIO.
PROFISSIONAL
DE
SAÚDE.
INSERÇÃO
DE
CONTEÚDO
INVERÍDICO
EM
7000095-82.2023.7.01.0001
40001369771 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DOCUMENTO. FALSO IDEOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA.
NÃO COMPROVAÇÃO. INIMPUTABILIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. LAUDO
PERICIAL. COMPROVADA A SEMI-IMPUTABILIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. NÃO
ACOLHIMENTO.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. MAIORIA. Tratando-se a arguição suscitada pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar de matéria imbricada com o mérito recursal, relativa à
correta tipificação da conduta, a preliminar não deve ser conhecida, na forma do § 3º do
artigo 79 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar. Preliminar de nulidade não
conhecida. Unanimidade. Comete o delito tipificado no art. 312 do CPM o agente que insere
conteúdo inverídico em Atestado Médico com o intuito de alterar verdade sobre fato
juridicamente relevante. Na prática delituosa descrita como falsidade ideológica,
diferentemente do que ocorre no delito de falsidade material, o documento se apresenta
perfeito em sua forma, porém seu conteúdo intelectual não é verdadeiro. Somente o delito
tipificado no art. 314 do Código Penal Militar exige, para a sua configuração, a condição de
profissional de saúde do agente subscritor do Atestado Médico. O delito de falsidade
ideológica é crime formal, que se perfaz com a mera realização do núcleo do tipo. Para a sua
caracterização, basta a potencialidade do dano, não sendo necessário o prejuízo concreto à
Administração Militar. O elemento subjetivo do tipo penal do art. 312 do CPM é o dolo
consistente na vontade livre e consciente de praticar a falsidade ideológica no documento,
com a intenção de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante. Consoante a dicção do art. 48 do CPM, é inimputável quem, no
momento da ação ou da omissão, não possui a capacidade de entender o caráter ilícito do fato
ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, em virtude de doença mental, de
desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Comprovado em Exame de Insanidade
Mental que, no momento do fato delituoso, o agente tinha suprimidas, consideravelmente, a
capacidade de entendimento da ilicitude do fato e de autodeterminação, evidencia-se a semi-
imputabilidade, podendo ser atenuada a reprimenda, nos termos do parágrafo único do artigo
48 do Código Penal Militar. Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade na
conduta do apelante, não merece acolhida a alegação de ausência de provas para a
condenação pelo Princípio in dubio pro reo. Apelo a que se nega provimento. Maioria.” (STM.
APELAÇÃO nº 0000091-21.2015.7.11.0211. Relator: Ministro CLEONILSON NICÁCIO
SILVA. Data de Julgamento: 3/10/2017, Data de Publicação: 16/11/2017). (Grifos Nossos.)
Noutro prisma, cumpre dizer que, obviamente, cabia à administração militar
conferir veracidade aos documentos apresentados, mas isso não elide a responsabilidade do
apelante, que falsamente atestou sua idoneidade.
Quanto à ausência de ofensa ao bem jurídico tutelado, cumpre evidenciar que o
art. 312 do CPM, primordialmente, resguarda a fé pública, consistente na segurança conferida
aos documentos que são legítimos e verdadeiros, requisitos indispensáveis às relações
jurídicas. Assim, a conduta do apelante atingiu diretamente a administração militar e,
reflexamente, o juízo social de que os documentos que integram os processos de renovação
de Certificado de Registro de Colecionador, Atirador e Caçador são autênticos e fidedignos.
Bem assim, a conduta do apelante subsome-se perfeitamente à descrita no tipo
previsto no art. 312 do CPM, não sendo admissível, no presente caso, a concepção da
atipicidade da conduta, muito menos cogitar-se a irrelevância penal do fato.
Cumpre repisar que a conduta de falsidade ideológica é classificada como delito
formal, de perigo presumido e se consuma com a mera utilização do documento, não sendo
necessária a demonstração do resultado naturalístico ou obtenção da vantagem desejada.
Ao corroborar com esse ajuizamento, destaco Acordão desta Corte:
7000095-82.2023.7.01.0001
40001369771 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA: APELAÇÃO DA DEFESA. ART. 312 DO CPM. FALSIDADE IDEOLÓGICA.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. Trata-se
de delito de falsidade ideológica cometido por militar que inseriu, em documento particular,
declaração falsa de que não estava sendo processado criminalmente, no intuito de ingressar
no Quadro Auxiliar de Oficiais (QAO). Para se configurar o crime de falsidade ideológica, é
imprescindível a existência do dolo e a intenção de prejudicar direito, no intuito de modificar
verdade atinente a fato juridicamente relevante. No caso dos autos, verifica-se o dolo
específico do Réu em inserir a falsa declaração em documento particular, a demonstrar a
tipicidade da conduta prevista no artigo 312 do CPM. O crime é formal e o simples fato de
inserir em documento público ou particular declaração falsa já configura o delito, ainda
que o autor não tenha conseguido o seu desiderato. Autoria e materialidade do delito
sobejamente comprovadas, sendo inquestionável a relevância jurídico-penal da conduta do
agente e o prejuízo à Administração Militar. Recurso defensivo desprovido. Unânime.” (STM.
APELAÇÃO nº 7000642-31.2018.7.00.0000. Relator: Ministro MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de Julgamento: 11/4/2019, Data de Publicação: 25/4/2019).
(Grifos nossos.); e
“EMENTA: APELAÇÃO DA DEFESA. ART. 312 DO CPM. FALSIDADE IDEOLÓGICA.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE
PROVIDO. Trata-se de delito de falsidade ideológica, cometido por militar que apresentou
falsa declaração para justificar o recebimento do imóvel funcional de modo a nele
permanecer, configurando a tipicidade da conduta prevista no artigo 312 do CPM, na
modalidade "inserir em documento particular". Deve o recorrente limitar a extensão do efeito
devolutivo em face do princípio tantum devolutum quantum appellatum. A parte dispõe do seu
direito para apelar somente daquilo que desejar, no limite do que perdeu. E o Tribunal irá
conhecer somente daquilo que a Parte recorreu. Apenas as questões de ordem pública são
suscetíveis de conhecimento a quaisquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, e não
se sujeitam ao fenômeno da preclusão. Autoria e materialidade do delito comprovadas. É
inquestionável a relevância jurídico-penal da conduta do agente que presta declaração falsa
para alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante que atenta contra a Administração
Militar de modo a se manter indevidamente no PNR (Próprio Residencial Nacional). No caso,
o apelante declarou que residia com sua genitora e sua companheira a fim de permanecer no
imóvel, causando transtornos e prejuízos à Administração Militar e aos colegas de farda
preteridos na lista de espera de concessão do imóvel. Não há que falar em inexistência do
crime por impossibilidade de o documento falso ludibriar a Administração ante a sua
posterior verificação, mormente quando dá causa à instauração de IPM para dirimir a dúvida
quanto a sua veracidade. O crime de falsidade ideológica é crime formal e o simples fato de
inserir em documento público ou particular declaração falsa já configura o delito. Recurso
defensivo parcialmente provido, apenas para excluir a alínea "a" do art. 626 do CPPM das
condições do sursis, mantendo os demais termos da Sentença recorrida. Maioria. (STM.
APELAÇÃO nº 0000136-03.2014.7.07.0007. Relator: Ministro MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de Julgamento: 12/9/2017, Data de Publicação: 6/10/2017).
(Grifo nosso.)
Desse modo, constata-se que a consumação do delito de falsidade ideológica
ocorre no instante em que são inseridas as declarações inidôneas no documento e o prejuízo
não constitui elemento essencial do tipo, mas mero exaurimento.
Estando amplamente demonstrada a efetiva lesão ou perigo de lesão ao bem
jurídico tutelado pela norma penal incriminadora, bem como o dolo, faz-se necessária a
aplicação do Direito Penal Militar, não havendo que se falar em atipicidade ou irrelevância
penal.
Cumpre repisar que a mácula da falsidade ideológica recai sobre as declarações
que o documento deveria ter, ou seja, sobre o conteúdo de suas ideias. Assim, inexistindo
qualquer indício de alteração (rasuras, emendas e adição ou supressão de dado no
7000095-82.2023.7.01.0001
40001369771 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

documento), sendo seu conteúdo original e aparentemente autêntico sob o aspecto material,
trata-se de documento absolutamente verdadeiro, porém com ideia falsa sobre a realidade.
Friso que não há que se falar em inexistência do crime por impossibilidade de o
documento falso ludibriar a administração, pois a informação que nele constava poderia ser
por ela checada.
Assim, a falsificação não era de imediata constatação aos olhos dos
responsáveis pelo processo de renovação do Certificado de Registro de Colecionador,
Atirador e Caçador, sendo potencialmente apta a atingir a finalidade que buscava o apelante
com sua apresentação. Tanto é verdade que foi necessária averiguação posterior para
confirmação do falso ideológico.
Portanto, impositiva é a manutenção da condenação.
Por fim, a defesa requer a aplicação da pena em seu patamar mínimo.
Sobre o pedido, cabe apontar que, considerando as circunstâncias judiciais
previstas no art. 69 do CPM, três delas foram consideradas desfavoráveis ao apelante, quais
sejam, os maus antecedentes, o elevado grau de culpabilidade e a extensão dos danos.
De fato, o apelante já foi condenado em outros processos que já transitaram em
julgado no ano de 2023, especificamente nos casos da ação penal militar n.º 7000064-
67.2020.7.01.0001 e da ação penal militar n.º 7001634-25.2019.7.01.0001, referentes a
delitos ocorridos em 2018 e 2017, respectivamente, ambos com execuções ainda em trâmite.
Além disso, há a ação penal militar n.º 7001333-78.2019.7.01.0001, relativo a um crime
cometido em 2017, que teve trânsito em julgado em junho de 2024.
Levando em conta que o apelante cometeu o crime deste caso em 2020, ele não
pode ser classificado como reincidente, uma vez que não ocorreu a prática de outro delito
após a sentença condenatória que tenha transitado em julgado por um crime anterior (art. 71
do CPM).
No entanto, a condenação definitiva por um ato que ocorreu antes do crime
mencionado na denúncia, com a decisão judicial se tornando final após a data do delito em
questão, ainda que não seja considerada uma agravante de reincidência, pode ser entendida
como maus antecedentes e justificar um aumento na pena-base.
Há de se atentar para a configuração de um único delito, mas que foi
caracterizado por dois atos de falsidade: um destinado à revalidação do CR (06/01/20) e outro
para a correção de informações (21/09/20), ambos envolvendo o mesmo Certificado de
Registro nº 45.690.
Nesse contexto, a gravidade da conduta deve ser considerada ainda maior, em
decorrência do elevado grau de culpabilidade, uma vez que houve a possibilidade de uma
ação corretiva e em conformidade com a lei, porém o apelante optou por agir de maneira
diferente, ao persistir na falsidade, com o intuito de garantir a continuidade da prática ilícita e
seu total aproveitamento.
7000095-82.2023.7.01.0001
40001369771 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No toca à extensão do dano jurídico, esta é avaliada considerando a
possibilidade de prejuízo à confiança pública e a terceiros, uma vez que se trata de um crime
que envolve risco. Essa violação tem um impacto particularmente sério sobre a administração
militar, pois compromete a fiscalização de produtos regulados. Ora, essa responsabilidade
está diretamente ou indiretamente relacionada à essencial missão da defesa nacional, que
consiste em assegurar o controle de armas e munições no país, uma área delicada com grande
influência na segurança pública.
Assim, como bem lançado na sentença, tais circunstâncias são suficientemente
robustas para fixar a pena-base em patamar superior ao mínimo, qual seja, em 3 anos de
reclusão, a qual tornou-se definitiva em razão da ausência de circunstâncias agravantes e
atenuantes, bem como de causas especiais de aumento ou de diminuição.
Relativamente ao sistema prisional para o início do cumprimento da pena,
aponto que foi estabelecido o regime aberto, nos exatos termos do art. 33, § 2º, "c", do
Código Penal, o qual deve ser mantido, já que o apelante não foi considerado reincidente.
Em face de todo exposto, por estarem demonstradas a autoria e a materialidade
e não ser o caso de se aplicar as teses abarcadas pela defesa, é medida que se impõe a
manutenção da condenação nos exatos termos da sentença proferida pelo juízo de origem.
3. Dispositivo.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao recurso
de apelação interposto pela defesa para manter a sentença que condenou o civil WALACE
CARVALHO FERREIRA à pena de 3 anos de reclusão, como incurso nas sanções previstas
no art. 312 do CPM, com o regime prisional inicialmente aberto.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369771v13 e do código CRC 5c3f16ba.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 04/04/2025, às 15:35:25
7000095-82.2023.7.01.0001
40001369771 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR